Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-32.2019.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos. Cumulação com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial que rejeitou a pretensão indenizatória. Pretensão à reforma manifestada pelo réu. Inviabilidade.
Interesse processual patente. Para a concessão do benefício da gratuidade, é suficiente,

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos. Cumulação com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial que rejeitou a pretensão indenizatória. Pretensão à reforma manifestada pelo réu. Inviabilidade.
Interesse processual patente. Para a concessão do benefício da gratuidade, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal favor do requerente (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, antes, artigo 4o da Lei n. 1.060/50), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Presunção legal que, no caso dos autos, não é elidida por elementos de convicção constantes dos autos, daí resultando que a benesse deve ser conservada. Limitação reconhecida na sentença dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora que deve ser mantida. Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Direito Privado do E. TJSP.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000441-32.2019.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada HELENA DELFIM DE OLIVEIRA MARUM
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-32.2019.8.26.0443 -Voto no 21.963
2
Apelação n. 1000441-32.2019.8.26.0443
Voto n. 21.963
Comarca:
Piedade (2a Vara)
Apelante:
Banco do Brasil S/A
Apelada:
Helena Delfim de Oliveira Marum

MM. Juíza:
Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de
fazer. Pretensão à limitação dos descontos a 30%
dos rendimentos líquidos. Cumulação com pedido
de indenização por dano moral. Sentença de
procedência parcial que rejeitou a pretensão
indenizatória. Pretensão à reforma manifestada pelo
réu. Inviabilidade.
Interesse processual patente. Para a concessão do
benefício
da
gratuidade,
é
suficiente,
ordinariamente, a declaração de insuficiência de
recursos, por isso que existe presunção legal favor
do requerente (artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil e, antes, artigo 4o da Lei n. 1.060/50),
o que está em conformidade com a Constituição
Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal. Presunção legal que, no caso dos autos,
não é elidida por elementos de convicção constantes
dos autos, daí resultando que a benesse deve ser
conservada. Limitação reconhecida na sentença dos
descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos da autora que deve ser
mantida. Precedentes do C. STJ e desta Câmara de
Direito Privado do E. TJSP.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-32.2019.8.26.0443 -Voto no 21.963
3
I Relatório.
Adoto o relatório da sentença de fls. 292/296, integrada
pela decisão de fls. 320, que julgou parcialmente procedente a ação
cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais
ajuizada por Helena Delfim de Oliveira Marum, ora apelada, em face de
Banco do Brasil S/A, ora apelante, para condenar o réu ao cumprimento
da obrigação de fazer postulada na inicial, determinando que “o Banco Réu
reduza os descontos efetuados na folha de pagamento e também na conta corrente da
autora, esta mantida perante aquela instituição financeira, decorrentes dos empréstimos
descritos na inicial, no máximo de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da
autora, diretamente em folha de pagamento, tornando-se definitiva a liminar concedida.”.
Demais disso, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados, por equidade, em
R$880,00.
Não se conformando com a solução conferida à lide, o
réu interpôs esta apelação, reiterando a impugnação à concessão da
gratuidade processual à autora. No mais, postula a reforma da sentença,
para que a demanda seja julgada totalmente improcedente (fls. 322/358).
Contrarrazões a fls. 370/376.
II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre afastar a preliminar de falta de
interesse processual ineditamente aventada neste recurso (fls. 328/331).
Trata-se de alegação absolutamente infundada, mormente considerando os
contratos de empréstimos celebrados entre as partes e a resistência do réu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-32.2019.8.26.0443 -Voto no 21.963
4
pretensão autoral.
O apelante se insurge, ainda, contra o capítulo da
sentença que rejeitou a impugnação a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Segundo o apelante, “não é possível a concessão do benefício da
justiça gratuita mediante simples requerimento da pessoa física, a parte requerente sequer
junta aos autos documento comprovatório de sua condição econômico-financeira” e “se faz
necessário a intimação da parte requerente para que comprove a hipossuficiência de
recursos” (fls. 331).
A impugnação não comporta acolhida, como bem
decidiu o Juízo na origem.
A Constituição Federal estabelece que a assistência
judiciária deva ser concedida àqueles que comprovarem a hipossuficiência,
a teor do artigo 5o, inciso LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Todavia, o melhor entendimento é no sentido de que o
artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 e, agora, o artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil (que estabelecem a presunção de hipossuficiência, mediante
simples declaração da parte) foi, o primeiro, recepcionado pela Lei Maior, e
o segundo, consequentemente, é constitucional, conforme os seguintes
precedentes do C. Supremo Tribunal Federal: (a) 1a Turma Recurso
Extraordinário n. 204.305/PR Relator Ministro Moreira Alves Acórdão de
5 de maio de 1998, publicado no DJU de 19 de junho de 1998; e (b) 2a
Turma Recurso Extraordinário n. 205.746/RS Relator Ministro Carlos
Velloso Acórdão de 26 de novembro de 1996, publicado no DJU de 28 de
fevereiro de 1997. Esposando essa orientação, confiram-se estes julgados
deste E. Tribunal de Justiça: (a) 1a Câmara Reservada de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-32.2019.8.26.0443 -Voto no 21.963
5
Empresarial Agravo de Instrumento n. 2168153-98.2019.8.26.0000 Relator
Azuma Nishi Acórdão de 26 de setembro de 2019, publicado no DJE de
27 de setembro de 2019; (b) 6a Câmara de Direito Público Agravo de
Instrumento n. 2148032-15.2020.8.26.0000 Relator Reinaldo Miluzzi
Acórdão de 21 de julho de 2020, publicado no DJE de 22 de julho de
2020;
(c)
10a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
n.
1010700-04.2017.8.26.0008 Relator João Carlos Saletti Acórdão de 9 de
abril de 2020, publicado no DJE de 14 de abril de 2020; e (d) 36a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1011498-64.2019.8.26.0405 Relator Walter
Exner Acórdão de 26 de março de 2020, publicado no DJE de 7 de abril
de 2020.
Não havia, portanto, nenhuma incompatibilidade entre a
disciplina da Lei n. 1.060/1950 e a da Constituição Federal, como agora
não há com a do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto
aquela não limita a garantia constitucional. Ao contrário, vai além, porque
erige presunção de pobreza, dispensando, pois, a comprovação que a Lei
Maior, numa interpretação literal, parece exigir, mas, como visto, não exige.
No caso concreto, a presunção legal de insuficiência de
recursos não é infirmada pelos elementos de convicção constantes dos
autos.
Com efeito, a autora juntou com a exordial declaração de
hipossuficiência (fls. 29), declarações de imposto de renda (fls. 33/51),
demonstrativos de pagamento que revelam que ela recebe remuneração
líquida inferior a 3 (três) salários mínimos (fls. 66/81), além de extratos
bancários que corroboram a alegação de hipossuficiência financeira (fls.
52/65).
Não obstante, o apelante de forma infundada alega, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-32.2019.8.26.0443 -Voto no 21.963
6
desconformidade com os documentos de fls. 66/81, que a renda da autora
superaria R$5.000,00.
Tal alegação é de causar perplexidade, beirando as raias
da má-fé.
E ao contrário do que sustenta o apelante, a própria
narrativa da petição inicial já seria suficiente, no caso, para a concessão do
benefício, uma vez que a autora precisou se valer de múltiplos empréstimos
para sua subsistência
Competia ao apelante trazer alegações consistentes e
provar que a autora não faz jus à benesse, ônus do qual não se
desincumbiu.
Superada tais questões, passa-se a análise do mérito.
Em suas alentadas razões recursais se limita a tecer
considerações sem potência de alterar a solução dada à causa.
Com efeito, ao limitar os descontos dos empréstimos
tomados pela autora junto ao apelante em 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos, a sentença hostilizada encontra respaldo em
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça e em pacífica orientação
desta C. Câmara.
Importante observar que o C. Superior Tribunal de
Justiça consolidou “orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de
pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração
líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da
razoabilidade.” (1a Turma
Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial n. 45.082/AP Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
Julgado em 28/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-32.2019.8.26.0443 -Voto no 21.963
7
Ainda: (a) AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe
26/04/2019; (b) REsp 1656908/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017; e (c) REsp
1676216/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
05/09/2017, DJe 13/09/2017.
Tal limitação deve ser observada ainda que os descontos
sejam realizados diretamente na conta corrente da apelada, mormente
porque tal conta é a mesma onde recebe seus salários, não havendo que se
falar na possibilidade de discriminação quando se observa que seus
rendimentos possuem natureza alimentar e são protegidos nos termos dos
artigos 7o, inciso X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, a fim de garantir a subsistência digna do devedor, Ou seja,
não importa qual a modalidade da operação (consignado ou não
consignado).
Nesse sentido tem julgado esta C. Câmara de Direito Privado:
“CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
Ação
revisional.
Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos
limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos
líquidos do mutuário, seja qual for a natureza da obrigação
[mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em
folha de pagamento ou em conta corrente]. (...). Sentença
reformada,
em
parte.
Recurso
parcialmente
provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso” (Apelação
n. 1048762-60.2019.8.26.0100, Rel. João Camillo de Almeida
Prado Costa, j. em 17/12/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação de revisão
contratual para limitação de descontos
Sentença de parcial
procedência
Inconformismo do réu
1. Desconto de
valores em folha e em conta bancária para quitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-32.2019.8.26.0443 -Voto no 21.963
8
empréstimos bancários. Limitação dos descontos a 30% (trinta
por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos
da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba
remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação
sistemática dos artigos 7o, inciso X, da Constituição Federal e
833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça 2. (...)
Recurso parcialmente
provido.” (Apelação n. 1000198-45.2019.8.26.0619, Rel.
Daniela Menegatti Milano, j. em 17/12/2019).
“APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer, cumulada com
pleito de dano moral - Pedido inicial parcialmente acolhido,
fixando o limite de descontos a 30% dos vencimentos da parte
autora - Pleito de reforma - Descabimento - Adequação da
limitação quanto aos descontos a título de empréstimos
(tanto consignado como firmado para desconto em conta
corrente) - Observância dos princípios da dignidade humana e
da razoabilidade - Limitação que, entretanto, não tem condão
de elidir os efeitos decorrentes da mora, tampouco se reveste
de supedâneo para reescalonamento da dívida ou vedação à
cobrança, por outros meios, das diferenças resultantes das
prestações
inadimplidas
-
Sentença mantida Recurso desprovido, com observação.” (Apelação n.
1000147-
93.2018.8.26.0352 Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j.
10/6/2016).
Vale salientar que não tem relevo o fato de se tratar de
trabalhador regido pela CLT ou servidor público, à luz do ordenamento
jurídico, cumprindo mencionar este precedente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
INAUDITA
ALTERA
PARTE.
LIMITAÇÃO.
DESCONTOS. Desconto em folha de pagamento. Limitação a
30% dos rendimentos líquidos auferidos pela mutuária.
Irrelevância de o empregado ser celetista ou servidor público.
Precedentes desta C. Câmara e do C. Superior Tribunal de
Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento n. 2129667-44.2019.8.26.0000, 19a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-32.2019.8.26.0443 -Voto no 21.963
9
Direito Privado, Rel. Hamid Bdine, j. 30/8/2019).
Colhe-se, ainda, no mesmo sentido o seguinte julgado
desta C. Câmara: Agravo de Instrumento n. 2227774-60.2018.8.26.0000,
Des. Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 11/3/2019.
Por
fim,
no
tópico
denominado
“honorários
advocatícios” o apelante se limita a afirmar que não pode “ser
responsabilizado pelos ônus sucumbenciais, eis que não deu causa a instauração do
processo” (fls. 236). Porém, sem nenhuma razão, valendo anotar que não
houve insurgência específica contra a fixação tal como determinada na
sentença.
Enfim, mais não é necessário considerar.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários advocatícios devidos pelo apelante devem ser
majorados para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Ônus da sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)